Tribunal: TJPA
Processo: 0809826-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809826-89.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM QUANTIDADE E QUALIDADE ADEQUADAS. ART. 208, INCISO VII, PREVÊ O DEVER DO ESTADO COM A EDUCAÇÃO EFETIVADO MEDIANTE A GARANTIA DE ATENDIMENTO AO EDUCANDO, EM TODAS AS ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA. DIRECIONAMENTO DA MULTA AO GESTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFORME POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O GESTOR NÃO ESTÁ SUJEITO À SANÇÃO PESSOAL, VIA MULTA COMINATÓRIA, SE NÃO INTEGROU A LIDE, COMO É O CASO DOS AUTOS. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AFASTAR A MULTA DIRECIONADA AO GESTOR. MANTIDAS AS DEMAIS OBRIGAÇÕES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento em ação civil pública movida pela Promotoria de Justiça da Comarca de Almeirim contra a decisão que em tutela provisória de urgência determinou que ao Município de Almeirim que:

a) restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, o fornecimento de merenda escolar a todas as escolas e creches municipais, da zona urbana e rural, na quantidade pertinente ao número de alunos matriculados, cumprindo integralmente o cardápio nutricional aprovado pelo Conselho de Alimentação Escolar, observando a quantidade adequada ao número de alunos atendidos e a qualidade dos gêneros alimentícios fornecidos, em especial a previsão de 30% (trinta por cento) da agricultura familiar, incluindo frutas e verduras no respectivo cardápio;

b) regularize a falta de utensílios necessários ao preparo da merenda escolar, com a aquisição de geladeiras, freezer, pratos, copos, talheres, panelas, louça suficiente para alimentação dos alunos, no prazo de 60 dias;

c) junte aos autos, mensalmente, até o julgamento da lide, o cardápio da merenda escolar de todas as escolas e creches, bem como comprovante de entrega da merenda escolar de cada uma das escolas e creches, indicando a quantidade de gênero alimentício entregue;

d) indique no prazo de 10 dias quais os servidores responsáveis pelo cumprimento do item 9.3 da cláusula nova, do item 10.2, c, da clausula décima, bem como do servidor responsável pela fiscalização do cumprimento da cláusula 15 da ata de registro de preços 0701001/2019 CPL/FME, relativa ao processo licitatório da merenda escolar.

Impôs ainda multa diária e pessoal do gestor municipal (Prefeita Municipal) em caso de descumprimento de quaisquer das determinações supra, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo de responsabilidade por crime de desobediência e responsabilidade por improbidade administrativa, além de bloqueio da conta do Município no valor equivalente suficiente para a garantia de cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 536, caput, do CPC.

Irresignado o Município recorre alegando essencialmente que impossibilidade de atribuição de multa pessoal ao gestor.

Pede a concessão de feito suspensivo e o provimento final do recurso para afastar a multa cominada.

Concedi efeito suspensivo parcial para retirar a multa cominada na pessoa do Gestor ID 2522431.

Contrarrazões pelo desprovimento e manutenção da decisão recorrida ID2781317.

O Ministério Público de 2º grau ratificou as contrarrazões ID 2885147.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou dar provimento nos mesmos termos que concedi o efeito suspensivo, isto é, na medida exata do pedido, apenas para afastar a multa cominatória imposta à pessoa do gestor público.

Conforme posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o gestor não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não integrou a lide, como aparentemente é o caso dos autos. Colha-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública.

2.
Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa.
Precedentes.

3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

4. Recurso Especial provido.

(REsp nº 1315719/SE, 27-8-2013,
Rel. Min. Herman Benjamin
) – grifei

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRARIEDADE AO ART. 461, § 2.º DO CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA.' IMPOSSIBILIDADE. (...)

2.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes
. 3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 847.907/DF,
Rel. Min. LAURITA VAZ
, Quinta Turma, DJe 16/11/2011.) – Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) O cerne da controvérsia cinge-se ao cabimento, ou não, de multa diária imposta aos representantes do ente público pelo descumprimento de ordem judicial.
É pacífico o entendimento desta Corte, que admite a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, § 4º, do CPC à Fazenda Pública, não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa
. Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2.
Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo.
Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido."

(AgRg no AREsp 196.946/SE,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS
, SEGUNDA TURMA, DJe 16/5/2013.) – Grifei.

Em que pese a argumentação do
Praquet
que embora a obrigação recaia sobre a pessoa jurídica de direito público, nada obsta a imposição de medidas coercitivas em face de seu representante legal, em razão de tal autoridade deter os poderes de representação do mencionado ente político, entendo tratar-se de circunstância excepcional na qual reste configurado que a origem da não prestação do direito fundamental está vinculada ao comportamento errático daquele gestor.

Aqui o gestor sequer foi incluído no polo passivo da ACP.

Voltando ao mérito da obrigação, tal como os casos acerca da obrigação do Estado no tratamento médico dispensado aos necessitados, a Constituição Federal, em seu art. 208, inciso VII, prevê também que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

O PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar é o mais antigo programa do governo brasileiro na área de alimentação escolar e de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), sendo considerado um dos maiores e mais abrangentes do mundo no que se refere ao atendimento universal aos escolares e de garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável.

O governo federal assegura o direito à alimentação escolar por meio da transferência de recursos financeiros, em caráter complementar, aos Estados, Municípios e Distrito Federal, realizada pelo FNDE, a quem compete efetuar o cálculo dos valores financeiros a serem repassados, responder pelo estabelecimento de normas, acompanhamento, monitoramento, fiscalização e avaliação da execução do PNAE.

Diante das informações acima resta evidenciada a obrigação do Município ao fornecimento da merenda escolar em quantidade e qualidade adequadas, portanto, não há espaço para escusas em caso de descumprimento da
norma constitucional de eficácia plena,
pelo que o Juízo recorrido pode redirecionar ao Município, a qualquer momento, a multa cominativa, contudo neste julgamento cumpre-me
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para tornar sem efeito a multa direcionada ao gestor municipal, mantidas as demais obrigações.

De mais a mais, renovo a orientação inicial, que nada obsta ao diligente membro do
Parquet
para adotar conforme as circunstâncias imponham, as medidas pertinentes para apuração de eventual ato de improbidade administrativa praticado pelos gestores municipais em relação a eventual disfunção do Programa Nacional de Alimentação Escolar nas escolas administradas pelo Município.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2021